Tribunal: TJDFT
Processo: 0780704-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na anulação de dois autos de infração de trânsito referente ao artigo 165-A do CTB (recusa ao teste do etilômetro). Em seu recuso alega que não ocorreu a recusa ao teste do etilômetro, visto que foi submetido ao “bafômetro passivo”, sendo que não ocorreu a oferta posterior do “teste ativo”, o que demonstra a arbitrariedade da conduta. Ainda, destaca que a lei exige a descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora quando não há teste do etilômetro ou exame clínico, o que não foi feito no caso concreto. Adiante, sustenta a ausência de aferição do equipamento eletrônico pelo Inmetro. Alega que não ocorreu a devida notificação da autuação nos momentos das abordagens, só ficando ciente das autuações em momento posterior, ao realizar consulta no endereço eletrônico do Detran/DF.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventuais irregularidades face os autos de infrações de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Contudo, na hipótese dos autos a parte autora não trouxe elementos para comprovar a alegação de que não teria ocorrido a oferta de aparelho adequado para a realização dos testes de alcoolemia por ocasião das infrações apuradas nos dias 02/05/2022 (Auto de infração SA03129750) e 22/07/2022 (Auto de infração SA03201347). Assim, não se constatam os vícios alegados.
5. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade nas infrações de trânsito elencadas.
6. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
7. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). De todo modo, o documento ID 74260111 demonstra que foi expedida a notificação da autuação para o endereço cadastrado da parte autora, enquanto que o ID 74259606 demonstra que a parte autora apresentou defesa no processo administrativo, corroborado pelo exposto na inicial, quando afirma que “ingressou com as defesas prévias e recursos administrativos”, demonstrando a regular ciência das autuações. Assim, não prospera a alegação de que não foi cientificado das infrações de trânsito.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 16/TUJ/TJDFT.